Tribunal: TJDFT
Processo: 0000008-30.2008.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0000008-30.2008.8.07.0000 Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O No evento de ID 76122562, o exequente informou que, até aquela data, não havia sido expedido requisitório em favor do substituído Justino Moura De Sousa (CPF no 120.583.271-15), conforme se verificava na movimentação processual. Destacou, ademais, a certificação nos autos de não haver sido localizado precatório vinculado ao presente feito (ID 36547104). Diante desse cenário, requereu a adoção das medidas necessárias para regularizar a situação. Considerando a juntada da certidão de ID 76854091, que analisou a regularidade do trâmite da presente execução – inclusive com informações sobre a requisição de precatório referente ao substituído em tela, observando-se divergência de CPF (no 120.583.271-87) –, manifeste-se o exequente, requerendo o que entender de direito. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de outubro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator